Tribunal: STF
Processo: AI 103318
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-02
Data de publicação: 1985-08-02

Ementa:
- EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA.
NÃO NEGA A VIGÊNCIA DO ART. 568, I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, A DECISÃO QUE INDEFERIU, LIMINARMENTE,
OS EMBARGOS OPOSTOS PELOS ADQUIRENTES DAS UNIDADES
IMOBILIARIAS GRAVADAS, POR NÃO POSSUIREM A QUALIDADE
DE DEVEDORES RECONHECIDOS COMO TAIS NO TÍTULO EXECUTIVO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.